Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BUSCA PATRIMONIAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXPEDIÇÃO DE NOVOS OFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Não interposto o recurso cabível contra a decisão pela qual suspenso o cumprimento de sentença, deve ser reconhecida a preclusão nos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Recurso parcialmente conhecido.
3. Agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão em cumprimento de sentença. 3.1. Nesta sede, a agravante requer: (i) penhora no rosto dos autos de ações penais em trâmite; (ii) expedição de ofícios a órgãos públicos para depósito judicial de valores; (iii) busca patrimonial via SISBAJUD e RENAJUD em nome de novos executados; (iv) expedição de ofício a Banco para bloqueio de valores.
4. Pedido de penhora no rosto dos autos exige demonstração de efetiva apreensão de determinado bem vinculado ao executado, o que não foi comprovado.
5. Pedido de realização de buscas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD em nome de novos executados cuja inclusão ainda não transitou em julgado não pode ser deferida.
6. Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofício ao Banco BNP, embora a alegação genérica de se cuidar de instituição não detectada adequadamente via SISBAJUD, o certo é que a última busca via SISBAJUD já incluiu a ordem de bloqueio dirigida a todas as instituições financeiras cadastradas junto ao Banco Central. A agravante não apresentou qualquer indício de movimentação ou de saldo em contas mantidas junto ao Banco indicado por parte de algum dos devedores. Assim, a diligência pretendida se confunde com reiteração genérica.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.